Tribunal: TJES
Processo: 0013433-69.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013433-69.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LEOCADIA FANTICELLI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA.
LICITUDE DO CORTE DE ENERGIA NÃO COMPROVAD
O
. NÃO CUMPRIDOS OS CRITÉRIOS PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. CONDENAÇÃO DEVIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
D
ANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. C
onsoante já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado e houver aviso prévio da suspensão (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27-03-2019, DJe 01-08-2019).

2.
E
m razão do tempo decorrido - superior a dois anos –
entre a inadimplência e a interrupção do serviço, entende o
STJ
que o débito em discussão
não enseja
o corte de energia elétrica, tornando-se incabível a medida.

3.
N
ão
foram cumpridos
os
critérios
de cobrança referente ao último mês ou de aviso prévio com mínimo de 15 dias antecedentes a interrupção do serviço
, de modo que o corte no fornecimento de energia se mostra
indevido.

4. O
colendo superior tribunal de justiça possui entendimento fixado no sentido de que

o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial,
como fornecimento de energia elétrica,
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (AgRg no AREsp n. 518.470/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014.)

5. A

apelad
a é
pessoa
idosa e acometida de diversas
limitações e debilidades

que tornaram as consequências da interrupção indevida do fornecimento de energia ainda mais gravosas
, suportando constrangimentos diversos em razão da ausência do serviço essencial. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 3.000, 00 (três mil reais) atende aos limites impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

contra a r. sentença de fls. 133/136, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, q
ue julgou
p
rocedente
o

pedido
formulado
nos autos d
a Ação
Indenizatória
a
juizad
a
por
LEOCADIA FANTICELLI,

condenando

a
apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais de fls. 139/143 aduz a apelante que, embora a apelada alegue que não houve aviso prévio acerca da interrupção do fornecimento de energia, o documento de fatura juntado à fl. 38 é claro ao demonstrar o reaviso de vencimento pelo não pagamento das faturas de maio e junho de 2018, constando o alerta sobre o risco de ter o fornecimento suspenso em caso de permanência da inadimplência.

Aduz a apelante que, além de não haver ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito em razão da confessa inadimplência da apelada, é indevida a condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que não foi caracterizada ofensa ao direito da personalidade, não sendo comprovada qualquer consequência danosa à apelada.

Desse modo, requer o recorrente seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, e, caso não seja este o entendimento deste órgão julgador, seja reduzido o valor da condenação em danos morais, sob risco de enriquecimento ilícito da apelada.

Contrarrazões às fls. 148/154 em que apelada alega que a apelante não cumpriu com as condições e exigências legais necessárias para a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais se revela razoável e proporcional ao dano sofrido, pois, diante da realidade dos autos e das condições particulares das partes, cabe ao ofensor reparar os danos sofridos pelo ofendido.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

contra

a
r. sentença
d
e

fls.
133/136
, proferida pelo MM. Jui
z
de Direito da
6
ª
V
ara
Cível
de
Vila Velha
, q
ue julgou
p
rocedente
o

pedido
formulado
nos autos d
a Ação
Indenizatória
a
juizad
a
por
LEOCADIA FANTICELLI,

condenando

a
apelante
ao paga
m
ento de indenização por danos morais
no
valor de R$3.000,00 (tr
ê
s mil reais)
em razão da interrupção
indevid
a
do fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais de fls. 139/143 aduz a apelante que, embora a apelada alegue que não houve aviso prévio acerca da interrupção do fornecimento de energia, o documento de fatura juntado à fl. 38 é claro ao demonstrar o reaviso de vencimento pelo não pagamento das faturas de maio e junho de 2018, constando o alerta sobre o risco de ter o fornecimento suspenso em caso de permanência da inadimplência.

Aduz a apelante que, além de não haver ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito em razão da confessa inadimplência da apelada, é indevida a condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que não foi caracterizada ofensa ao direito da personalidade, não sendo comprovada qualquer consequência danosa à apelada.

Desse modo, requer o recorrente seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, e, caso não seja este o entendimento deste órgão julgador, seja reduzido o valor da condenação em danos morais sob risco de enriquecimento ilícito da apelada.

Contrarrazões às fls. 148/154 em que apelada alega que a apelante não cumpriu com as condições e exigências legais necessárias para a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais se revela razoável e proporcional ao dano sofrido, pois, diante da realidade dos autos e das condições particulares das partes, cabe ao ofensor reparar os danos sofridos pelo ofendido.

Pois bem.

Cinge-se a
controvérsia sobre
a responsabilidade da Apelante, em ação
indenizatória
,
ao pagamento de danos morais em favor da apelada
em decorrência
da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como a suposta irregularidade d
o referido ato.

No que se refere a problemática, c
onsoante já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado e houver aviso prévio da suspensão (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27-03-2019, DJe 01-08-2019).

Analisando o caso dos autos, observo que não foram cumpridos os referidos critérios, de modo que o corte no fornecimento de energia se mostra indevido.

Conforme documento de fl. 38, o reaviso de débito com o alerta da possibilidade de interrupção do serviço em razão da inadimplência emitido no mês de agosto de 2020 faz referência às faturas não pagas dos meses de maio e junho de 2018.

Desse modo, em razão do tempo decorrido - superior a dois anos – entre a inadimplência e a interrupção do serviço, entende o STJ que o débito em discussão não enseja o corte de energia elétrica, tornando-se incabível a medida.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

(...)

4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.

(AgRg no AREsp n. 570.085/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 6/4/2017.)

Ademais, o artigo 173, inciso I, da Resolução Normativa n° 414/2010, vigente à época dos fatos, estabelecia que as notificações de aviso prévio do corte do fornecimento de energia deveriam ser
impressa
s
em destaque na própria fatura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

Em consulta aos autos, observo que, além de se tratar de cobrança de débito pretérito, a apelada nem sequer recebeu a fatura contendo o reaviso de débito com alerta em sua residência antes da interrupção do serviço.

R
eferido documento foi entregue tão somente
ap
ó
s a efetivação do corte de energia elétrica na residência e após o seu pagamento, em razão do Termo de Confissão de Divida quitado.

Desse modo, resta claro que não foram cumpridos os critérios para o regular e devido corte no fornecimento de energia da apelada, devendo ser mantida a sentença no ponto.

No que se refere a
o argumento da apelante de que
é indevida a condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que não foi comprovada qualquer consequência danosa a apelante
,
o colendo
S
uperior
T
tribunal de
J
ustiça possui entendimento fixado no sentido de que

o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial,
como fornecimento de energia elétrica,
prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (AgRg no AREsp n. 518.470/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014.)

N
este sentido, não há que se falar em
produção
de prova por parte da apelada no que se refere a concretização do dano, uma vez que, em se tratando da interrupção indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica, este é presumido.

Quanto ao
quantum
indenizatório, saliento que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa para uma das partes e, ao mesmo tempo, ser
gravame extremamente excessivo para a outra
, devendo ser fixado segundo as particularidades do caso concreto.

Justamente nesse sentido, afirmo que
o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Dito isso, no caso concreto
verifico que
a
apelad
a é
pessoa
idosa e acometida de diversas
limitações e debilidades

que tornaram as consequências da interrupção indevida do fornecimento de energia ainda mais gravosas
, suportando constrangimentos diversos em razão da ausência do serviço essencial, havendo, ainda, perdido medicamentos de insulina que demandam refrigeração constante, além de alimentos perecíveis.

Cabe ressaltar que o evento correu em um momento de alto risco da pandemia da COVID-19, de modo que a apelada, por ser parte do grupo de risco, necessitava seguir à risca o isolamento social, ficando impossibilitada de se comunicar ou requerer ajuda aos vizinhos quando surpreendida pelo corte de energia elétrica.

Assim, considerando
a jurisprudência consolidada sobre o tema,
a lesividade da conduta e a gravidade do dano, entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 3.000, 00 (três mil reais) atende aos limites impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, vem decidindo
este Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699), de que
n
a hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, data do julgamento: 25-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 28-09-2018). 2. - Evidenciada, no caso, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a inspeção técnica realizada pela recorrida ocorrera unilateralmente, revelando-se, assim, insuficiente para comprovar a fraude atribuída ao apelante e, de conseguinte, o suposto débito no período, além do corte de energia realizado.
3. - Nesse horizonte, exsurge para o apelante o direito de ser indenizado pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, pois o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). 4. -

A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada a esse título revela-se adequada, haja vista que em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 5. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200017032, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022 – grifado).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
20
% (
vint
e por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 18/7/2023.